Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728020-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, seja no lugar de autor ou reconvinte, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser mantida. 2. A parte demandou judicialmente, em sede de reconvenção, para que os juros fossem abaixados e para que a repetição de indébito fosse reconhecida, o que a torna sucumbente ante a improcedência dos pedidos. 3. Recursos desprovidos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, asseverando que a quitação da dívida foi devidamente comprovada e que estão preenchidos todos os requisitos para o deferimento do pedido da repetição do indébito, conforme previsto pelas referidas normas legais. Ressalta, também, que a demonstração da má-fé está presente no caso em tela. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Aduz, ainda, que é indevido o recolhimento das custas e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de reconvenção. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL DANTAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO, OAB/DF 56.455, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.1022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1885201/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL DANTAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO, OAB/DF 56.455, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028